Tribunal: TJES
Processo: 5002735-60.2022.8.08.0030
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA
Órgão julgador: DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA
Órgão colegiado: 3ª Câmara Cível
Assuntos: Dano Ambiental; Indenização por Dano Moral
Data de julgamento: 2024-09-09

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5002735-60.2022.8.08.0030

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: ELENO SILVA DO AMARAL

APELADO: FUNDACAO RENOVA e outros (2)

RELATOR(A):
DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO INDENIZATÓRIA. AÇÃO DE REPARAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E MORAIS. ROMPIMENTO DA BARRAGEM. ALEGAÇÃO DE PREJUÍZO À AGRICULTURA. ART. 373, INCISO I, DO CPC.. ÔNUS DA PROVA. FATOS CONSTITUTIVOS DO DIREITO AUTORAL. NECESSIDADE DE COMPROVAÇÃO DOS DANOS E DO NEXO DE CAUSALIDADE. INOCORRÊNCIA. RECURSO PARCIALMENTE CONHECIDO E DESPROVIDO. SENTENÇA MANTIDA.

1)
Este Eg. Tribunal de Justiça já se manifestou no sentido de “o rompimento de barragem da mineradora Samarco, que contaminou a água do Rio Doce [...] apresenta-se como fato notório, não dependendo de comprovação, a teor do disposto no artigo 374, inciso I, do CPC/15” (TJES, Classe: Apelação, 014170019559, Relator: JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS, Órgão julgador: TERCEIRA CÂMARA CÍVEL , Data de Julgamento: 27/08/2019, Data da Publicação no Diário: 06/09/2019). Nessa linha, não pairam dúvidas de que acerca do dano ambiental ocorrido, prevalece a aplicação da responsabilidade civil objetiva, não se debatendo, portanto, a culpa da poluidora ou a presença de alguma excludente de responsabilidade, diante da aplicação da teoria do risco integral, presente no no Art. 225, § 3º, da Constituição Federal, no Art. 14, § 1º, da Lei nº 6.938/81, e no Art. 927, parágrafo único, do CC.

2)
Entretanto, apesar da responsabilidade pelo dano ambiental ser objetiva, para a configuração do dever de indenizar é estritamente necessária a demonstração do nexo de causalidade entre o fato e o resultado lesivo.

3)
In casu,
a parte autora não juntou aos autos nenhuma nota fiscal, recibo, contrato, fotografia ou qualquer outro comprovante que demonstre que o autor tenha sofrido algum dano e que este seja passível de indenização, devendo ser mantida inalterada a sentença. Destaca-se ainda a divergência entre a alegação autoral presente na peça vestibular de que a suposta atividade de agricultor (informal) seria a sua principal fonte de renda, considerando que em audiência realizada no dia 09/02/2023 às 15:00, o autor afirmou que era aposentado desde o ano 2000, tendo exercido a profissão de motorista de ônibus. Ainda em audiência, o autor confirmou que utilizava a atividade de agricultura como complementação de renda e não como fonte principal de renda.

4)
Não há nos autos elementos mínimos capazes de sustentar as alegações da parte autora, ora recorrente. Dessa forma, não obstante seja público e notório o ato ilícito imputado à parte ré, não cuidou o autor de comprovar, minimamente, os alegados danos suportados em decorrência do rompimento da barragem, afastando, portanto, a responsabilidade da requerida.

5) Recurso conhecido e desprovido. Sentença mantida. Honorários advocatícios majorados.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto da Relatora.

Composição de julgamento: 027 - Gabinete Desª. DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA - DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA - Relator / 005 - Gabinete Des. CARLOS SIMÕES FONSECA - FERNANDA CORREA MARTINS - Vogal / 013 - Gabinete Des. FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY - FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY - Vogal

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

Cuidam os autos de recurso de apelação cível interposto por
ELENO SILVA DO AMARAL
com vistas ao reexame de r. sentença proferida pelo d. juízo da 1ª Vara Cível e Comercial de Linhares/ES que, nos autos da ação indenizatória ajuizada em face de
FUNDAÇÃO RENOVA, SAMARCO MINERACAO S.A.
e
BHP BILLITON BRASIL LTDA
, julgou improcedente o pleito autoral. Outrossim, condenou a parte autora ao pagamento de custas processuais e honorários advocatícios no importe de 10% (dez por cento) sobre o valor da causa, suspendendo, contudo, a exigibilidade de tais verbas, considerando a concessão do benefício da assistência judiciária gratuita.

Em suas razões recursais,
ELENO SILVA DO AMARAL
aduz, em síntese, que:
(i)
“o autor apresentou documentos que comprovam, mesmo porque a pesca artesanal não é necessário registro ou carteirinha”;
(ii)
“comprovado o dano pelos documentos em anexo, deve prosperar a pretensão autoral de indenização tanto por danos morais como por danos materiais”;
(iii)
“O autor foi severamente atingido pelos danos provenientes do rompimento da barragem, pois, conforme narrado no tópico “Fatos”, teve que deixar de realizar as atividades de pesca no Rio Doce e com isso sofreu um grande impacto econômico, pois seu sustento advinha do seu ofício como pescador”;
(iv)
“para as partes rés pode-se aplicar a responsabilidade objetiva, sem análise de culpa, onde conclui-se que o autor é amplamente vulnerável neste quesito, e que cabe a eles a responsabilidade de comprovar que o sistema do Cadastro Integral foi facilitado para todos, e que a informação de todas as categorias disponíveis atualmente para adesão da indenização, foi amplamente divulgada pela Fundação Renova”.

Diante de tais argumentos, pugna pela nulidade da r. sentença, com o retorno dos autos para saneamento do processo. Subsidiariamente, pugna pela reforma da sentença, a fim de julgar procedente os pedidos da inicial, reconhecendo que o autor foi pescador informal e condenando as rés em lucros cessantes no valor de R$1600,00 a partir Da entrada da lama e pesca no rio doce e na costa marítima desde de Novembro 2015, além de dano moral pela falta de água no valor de R$10.000,00(dez mil reais).

Contrarrazões apresentadas por
SAMARCO MINERAÇÃO S.A. em Recuperação Judicial
no ID nº 7082812, suscitando preliminar de não conhecimento do recurso por ausência de dialeticidade recursal. No mérito, pugna pelo desprovimento do recurso interposto pelo autor.

Contrarrazões apresentadas por
BHP BILLITON BRASIL LTDA
no ID nº 7082815, pugnando pelo desprovimento do recurso interposto pelo autor.

Contrarrazões apresentadas por
FUNDAÇÃO RENOVA
no ID nº 7082817, pugnando pelo desprovimento do recurso interposto pelo autor.

É o relatório.

Inclua-se o feito em pauta para julgamento.

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

VOTO - Preliminar de não conhecimento do recurso por ausência de dialeiticidade recursal

(Suscitada em contrarrazões por SAMARCO MINERAÇÃO S.A.)

Como relatado, a Apelada SAMARCO MINERAÇÃO S.A. suscitou, em contrarrazões, a preliminar de irregularidade formal da peça recursal ante a ausência de dialeticidade, uma vez que a recorrente não apresenta suficiente impugnação aos termos da r. sentença recorrida.

Quanto ao ponto, é cediço que “este Egrégio Tribunal de Justiça vem adotando posicionamento amainado em relação ao rigor com que a peça de inconformismo deve ser apreciada, tendo entendido que atende o requisito da regularidade formal e o princípio da dialeticidade recursal o recurso que, a despeito de vir construído em peça com nítida atecnia, torna possível a compreensão das razões pela qual pretende a reapreciação do ato impugnado” (TJES, Classe: Embargos de Declaração Cível AI, 048199000125, Relator : RONALDO GONÇALVES DE SOUSA, Órgão julgador: TERCEIRA CÂMARA CÍVEL, Data de Julgamento: 21/07/2020, Data da Publicação no Diário: 14/12/2020).

Em análise da peça recursal, observo que a mesma, de forma satisfatória, é apta a demonstrar a irresignação apresentada pelo recorrente com relação aos termos da r. sentença combatida, delimitando o objeto recursal e possibilitando o exercício das garantias da ampla defesa e contraditório.

Assim, sendo desnecessários outros apontamentos,
REJEITO
a preliminar.

É como voto.

VOTO - Mérito

Conforme brevemente relatado, cuidam os autos de recurso de apelação cível interposto por
ELENO SILVA DO AMARAL
com vistas ao reexame de r. sentença proferida pelo d. juízo da 1ª Vara Cível e Comercial de Linhares/ES que, nos autos da ação indenizatória ajuizada em face de
FUNDAÇÃO RENOVA, SAMARCO MINERACAO S.A.
e
BHP BILLITON BRASIL LTDA
, julgou improcedente o pleito autoral. Outrossim, condenou a parte autora ao pagamento de custas processuais e honorários advocatícios no importe de 10% (dez por cento) sobre o valor da causa, suspendendo, contudo, a exigibilidade de tais verbas, considerando a concessão do benefício da assistência judiciária gratuita.

Na origem, ELENO SILVA DO AMARAL aduziu, em sua peça vestibular, que: a) que exerceu a atividade de pescadora informal/artesanal/de fato, durante os anos de 2012 a novembro de 2015; b) que parte da renda do requerente era obtida por meio da atividade da pesca, que era realizada na cidade de Linhares-ES no Rio Doce; c) que laborava nos finais de semana, tendo como rotina acordar cedo e se deslocar até o local de pesca, se dedicando a execução da atividade; d) que a atividade era realizada de forma embarcada, não possuindo parceiro de pesca para tanto, e os peixes obtidos com a atividade eram comercializados para a comunidade onde reside e em locais vizinhos, e o restante era usado para consumo da família; e) que utilizava de tarrafas e varas, iscas e arrasto como instrumento de pesca, chegando a obter um volume de aproximadamente 10 kg de espécies diversificadas semanalmente, sendo as seguintes espécies: Robalo, agromatã e bagre; f) que a comercialização dos peixes se dava da seguinte forma: era vendido com valor aproximado de R$ 12,00 por quilo de pescado; g) que com o rompimento da barragem de Fundão na cidade de Mariana/MG, o seu ofício ficou prejudicado, de modo que passou por grave situação financeira; h) que a FUNDAÇÃO RENOVA não compareceu a sua residência ou nem mesmo a informou à época em que estavam realizando os cadastros dos atingidos, e por isso não foi possível registrar seus danos; i) que por não ter conhecimento de que necessitaria ter cadastro perante a primeira requerida para realizar o pedido de indenização perante o Portal do Advogado, realizou seu cadastro tardiamente, após a data determinada judicialmente de 30 de abril de 2020; j) que não conseguiu recuperar os danos sofridos, de modo que, atualmente, encontra dificuldades para retomar sua atividade de pescador informal/artesanal/de fato, que é sua fonte de sustento.

Diante de tais fatos, o autor requereu, em sede de tutela de urgência, que a parte ré fosse compelida a prosseguir com o seu cadastro no banco de dados da segunda ré para que a parte autora tenha acesso ao Sistema Indenizatório Simplificado. Ao final, pugnou condenação da parte requerida ao pagamento de e R$ 94.585,00 (noventa e quatro mil quinhentos e oitenta e cinco reais) e, ainda, a condenação das requeridas ao pagamento de ônus sucumbenciais (custas processuais e honorários advocatícios) no importe de 20% (vinte por cento).

Ao analisar o pedido liminar, o MM. Juiz de Direito indeferiu a tutela de urgência (ID nº 7082212).

Após ter sido devidamente citada,
SAMARCO MINERAÇÃO S.A.
apresentou contestação (ID 7082220), alegando, em síntese, quanto aos fatos: a) que é parte ilegítima para compor o polo passivo da presente demanda; b) que a parte autora é ilegítima para compor o polo ativo da presente demanda; c) que houve inépcia da inicial; d) que há a inaplicabilidade da responsabilidade objetiva; e) que não há quaisquer provas dos danos que a parte autora alegou ter sofrido; f) que não nexo causal capaz de conferir a responsabilidade civil da ré.

Na sequência, a
FUNDAÇÃO RENOVA
apresentou contestação (ID 7082228), alegando, em síntese, quanto aos fatos: a) que a parte autora é ilegítima para compor o polo ativo da presente demanda; b) que não há quaisquer provas dos danos materiais ou morais que a parte autora alegou ter sofrido; c) que houve inépcia da inicial.

Já a
BHP BILLITON BRASIL LTDA
apresentou contestação (ID 7082232), alegando, em síntese, quanto aos fatos: a) que a parte autora é ilegítima para compor o polo ativo da presente demanda; b) que não há quaisquer provas dos danos materiais ou morais que a parte autora alegou ter sofrido; c) que a parte autora não faz jus aos benefícios da justiça gratuita; d) que é parte ilegítima para compor o polo passivo da presente demanda.

Seguindo o
iter
procedimental, sobreveio sentença julgando improcedente o pleito autoral, nos seguintes termos:

O processo está em ordem e transcorreu sem qualquer tipo de nulidade, pelo que passo à análise das preliminares aventadas pela ré.

II.I - DA ILEGITIMIDADE ATIVA PARA PLEITEAR INDENIZAÇÃO POR DANOS AMBIENTAIS

A parte ré alega que a autora não possui legitimidade para pleitear danos morais decorrentes da contaminação ambiental do Rio Doce, e dos prejuízos ocasionados de caráter coletivo.

Nesse tocante, cumpre analisar a figura do dano moral coletivo.

O dano moral coletivo é aquele que ocorre quando há ofensa a valores transindividuais, como meio ambiente, a paz, o patrimônio histórico, artístico, cultural, paisagístico, dentre outros, gerando sentimento coletivo de comoção, intranquilidade e/ou insegurança.

Assim, pode-se afirmar que o dano moral coletivo pressupõe lesão de bem jurídico de titularidade difusa ou coletiva (stricto sensu), nos termos do art. 81, parágrafo único, incisos I e II do CDC (microssistema), vejamos:

Art. 81. A defesa dos interesses e direitos dos consumidores e das vítimas poderá ser exercida em juízo individualmente, ou a título coletivo.

Parágrafo único. A defesa coletiva será exercida quando se tratar de:

I - interesses ou direitos difusos, assim entendidos, para efeitos deste código, os transindividuais, de natureza indivisível, de que sejam titulares pessoas indeterminadas e ligadas por circunstâncias de fato;

II - interesses ou direitos coletivos, assim entendidos, para efeitos deste código, os transindividuais, de natureza indivisível de que seja titular grupo, categoria ou classe de pessoas ligadas entre si ou com a parte contrária por uma relação jurídica base;

Os direitos difusos possuem as características de serem transindividuais, de natureza indisponível, objeto indivisível, sujeitos indeterminados e fundados no princípio da solidariedade universal. Já os direitos coletivos, em que pese também possuírem as características de serem transindividuais, de natureza indisponível, objeto indivisível, são titularizados por grupo, categoria ou classe de pessoas ligadas entre si ou com a parte contrária por uma relação jurídica base.

Neste sentido, leciona CAVALIERI FILHO:

“Os direitos ou interesses difusos e coletivos não são públicos e nem privados; pertencem, ao mesmo tempo, a todos e a ninguém; dizem respeito a valores da comunidade como um todo, valores que não se confundem com os de cada pessoa. Com efeito, assim como o indivíduo, isoladamente, é dotado de determinado padrão ético, também são os grupos sociais, ou seja, as coletividades que titularizam direitos. (CAVALIERI FILHO, Sergio. Programa de responsabilidade civil / Sergio Cavalieri Filho. - 12. ed. - São Paulo: Atlas, 2015, p. 145.)”

No caso dos autos, verifico que a causa de pedir remota (fato jurídico) está atrelada ao dano ambiental causado pela parte ré, dano este de caráter coletivo por violar direitos difusos.

Todavia, tenho que a pretensão deduzida nos autos pela parte autora, respeitante ao alegado dano moral, inobstante possua como causa de pedir remota dano ambiental, não possui como causa de pedir próxima a compensação de tal dano, explico.

A causa de pedir próxima, relação jurídica substancial deduzida, está apenas indiretamente ligada ao dano ambiental; na realidade, o dano moral alegado é decorrente da impossibilidade da parte autora exercer sua atividade profissional, e as consequências danosas daí emanadas, mormente considerando-se ser o meio pelo qual esta obtinha o sustento próprio e de sua família.

Destarte, malgrado o dano ambiental seja o pano de fundo do pedido deduzido nos autos, este não se confunde com a situação individual vivida pela parte autora, que, a bem da verdade, consubstancia-se, in thesi, em violação de direito individual homogêneo, ex vi do art. 81, parágrafo único, inciso III do CDC.

E, como é sabido, sendo a discussão voltada à suposta violação de direito individual homogêneo, tanto os legitimados do art. 82 do CDC e art. 5º da Lei 7.347/1985 (legitimados extraordinários), quanto o próprio ofendido (legitimado ordinário) possuem legitimidade ativa para propor e prosseguir em ações que tais (legitimidade concorrente – AgRg no AREsp 401.510/RJ).

II.II - DA ILEGITIMIDADE PASSIVA, DA AUSÊNCIA DE SOLIDARIEDADE E DA AUSÊNCIA DE NEXO CAUSAL

Quanto à alegada ilegitimidade passiva da parte ré, não vislumbro a ocorrência no feito, haja vista que, nos termos do art. 1.098, I do CC, é “
controlada: a sociedade de cujo capital outra sociedade possua a maioria dos votos nas deliberações dos quotistas ou da assembleia geral e o poder de eleger a maioria dos administradores
”, e sendo a estrutura acionária da Samarco Mineração S.A composta de 50% das ações para a Vale S.A e 50% das ações para a BHP Billiton,
são controladoras da Samarco
e, por conseguinte, responsáveis, ainda que indiretamente, por seus atos danosos.

Nesta senda, é pacífico no âmbito do c. STJ que a responsabilidade pelo dano ambiental possui como características ser objetiva, solidária e de recuperação
in natura
, ainda que o dano tenha sido causado indiretamente (como no caso, sociedade controlada pela Vale e BHP Billiton).

A propósito:

(...) 3. Cabe esclarecer que, no Direito brasileiro e de acordo com a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, a responsabilidade civil pelo dano ambiental, qualquer que seja a qualificação jurídica do degradador, público ou privado, proprietário ou administrador da área degradada,
é de natureza objetiva, solidária e ilimitada, sendo regida pelos princípios do poluidor-pagador, da reparação in integrum, da prioridade da reparação in natura e do favor debilis
. (...) (REsp 1401500/PR, Rel. Ministro HERMAN BENJAMIN, SEGUNDA TURMA, julgado em 16/08/2016, DJe 13/09/2016) (original sem destaque)

(...) 5. Assim, independentemente da existência de culpa,
o poluidor, ainda que indireto
(Estado-recorrente) (art. 3º da Lei nº 6.938/81),
é obrigado a indenizar e reparar o dano causado ao meio ambiente
(responsabilidade objetiva). (...) (REsp 604.725/PR, Rel. Ministro CASTRO MEIRA, SEGUNDA TURMA, julgado em 21/06/2005, DJ 22/08/2005, p. 202) (original sem destaque)

II.III - DA ILEGITIMIDADE ATIVA – AUSÊNCIA DE REGISTRO PROFISSIONAL

Adianto que o simples fato da autora não possuir registro profissional não indica que esta não exerce atividade pesqueira na região atingida pela lama de minério, precipuamente pela informalidade que é regida a referida atividade na região em que reside, sendo passível de comprovar o alegado no exórdio por outros meios de provas durante a instrução processual.

II.IV - DA INÉPCIA DA INICIAL

Em relação a preliminar de inépcia da inicial, tenho que, conforme já verberado pelo Colendo STJ, o pedido inicial, como manifestação de vontade, deve ser interpretado à luz do princípio da efetividade e economia processual, que visam conferir à parte um máximo de resultado com um mínimo de esforço processual. Destarte, deve ser rejeitada a preliminar de inépcia da inicial se da narração dos fatos, é possível extrair logicamente a conclusão e a causa de pedir.

Diante do exposto,
rejeito as preliminares aventadas.

II.V - DO MÉRITO

Ultrapassadas as questões preliminares, adentro a análise do mérito.

Partes legítimas, bem representadas, não havendo mais provas a produzir e estando o processo em ordem, isento de irregularidades ou nulidades a sanar, tenho que o feito desafia o julgamento antecipado do mérito nos termos do artigo 355, inciso I, do CPC.

O cerne da presente lide prende-se a apurar eventual responsabilidade da parte ré pelos danos morais e materiais sofridos pela parte autora.

Pois bem, delimitado o quadrante desta ação, calha em primeiro momento registrar as provas produzidas pelas partes nos autos para, ao depois, subsumir o fato ao ordenamento jurídico em tela, aplicando a lei ao caso concreto.

Por força do art. 373, I, do CPC, no presente caso, o ônus da prova incumbe
ao Autor
, quanto ao fato constitutivo de seu direito.

Seguindo tal preceito, no caso em análise, todos os meios necessários para provar as alegações contidas no pedido inicial e na contestação estavam disponíveis às partes, assumindo o risco em não produzi-las.

Assim, à guisa de valoração e convencimento deste julgador na prolação desta sentença,
tenho como
fatos incontroversos
apurados nestes autos pela
prova documental
anexada pelas partes: a)
o rompimento da Barragem Fundão de responsabilidade da empresa ré, localizada no Município de Mariana/MG;
b)
que o referido acidente lançou detritos de minério no Rio Doce, chegando a lama até o Mar que banha a Vila de Regência;
c)
que a parte autora não comprovou a atividade pesqueira, tampouco que deixou de auferir renda em virtude do evento danoso.

A parte autora alega que devido ao acidente ambiental causado pela parte ré, se viu privada do seu único meio de subsistência, pesca, em razão da poluição do Rio Doce. Entretanto, não comprova nos autos que residiu em local afetado à época dos fatos, que exerceu atividade econômica em local afetado pela lama de minério e muito menos o quantum mensal proporcionado por tal atividade.

Importa destacar que, o documento apresentado sob o ID 13085182 para comprovar que o autor residiu em local afetado, carece de força probatória, eis que a titular do referido documento trata-se de pessoa estranha à lide, cujo nome é Maria Aparecida Ferreira do Amaral. Em detida análise dos autos, inexiste qualquer vínculo entre o autor e a titular do documento colacionado.

É cediço que a ausência de registro de pescador profissional, por si só, não impede a concessão da tutela rogada no exórdio, entretanto, cabia à parte autora trazer aos autos elementos mínimos para demonstrar o alegado.

Outrossim, a parte autora deixou de apresentar qualquer documento que comprove que sofreu danos com o rompimento da barragem, que houve a falta de água potável para consumo, tampouco que exerce a profissão de pescador e o valor que auferia mensalmente.

Destarte, meras alegações não são suficientes para comprovar como os fatos ocorreram, sendo necessária prova robusta tendente a corroborar as alegações ventiladas, o que não ocorreu
in casu
(
ALLEGARE NIHIL ET ALLEGATUM NON PROBARE PARIA SUNT
– ALEGAR E NÃO PROVAR EQUIVALE A NADA ALEGAR).

No presente caso, após compulsar detidamente os autos, verifico que a parte autora não logrou êxito em comprovar os fatos constitutivos de seu direito, notadamente em razão de não ter apresentado qualquer documento capaz de comprovar as alegações contidas na exordial. Ressalta-se ainda que o comprovante de compra de pescado colacionado nos autos sob o ID 13085192 não possui capacidade comprobatória, notadamente em razão de ter sido produzido unilateralmente, carecendo de presunção de veracidade.

Sendo assim, ante a ausência de provas, não há falar em reparação de danos em favor da parte autora.

Portanto, nos termos da fundamentação supra, resta patente a ausência de responsabilidade civil da parte ré quanto aos danos que a parte autora alega ter sofrido, razão pela qual a improcedência do pedido inicial é medida que se impõe.

III – DISPOSITIVO

Em face do exposto,
JULGO IMPROCEDENTE O PEDIDO INICIAL,

com fulcro no art. 487, inciso I, do CPC.

Condeno a parte autora em custas processuais e honorários advocatícios que fixo em 10% do valor da causa, os quais suspendo a exigibilidade, vez que amparada pela justiça gratuita.

Vindo aos autos recurso de apelação, intime-se a parte apelada para apresentar contrarrazões no prazo legal (art. 1.010, §1º do CPC). Lado outro, apresentada apelação adesiva, intime-se as partes ex adversa para apresentarem contrarrazões no prazo legal. Na ausência de apelação adesiva, apresentadas contrarrazões à apelação ou decorrido o prazo
in albis
, remetam-se os autos ao Egrégio TJES com nossas homenagens, nos termos do §3o, do art. 1.010, do CPC.

Em suas razões recursais,
ELENO SILVA DO AMARAL
aduz, em síntese, que:
(i)
“o autor apresentou documentos que comprovam, mesmo porque a pesca artesanal não é necessário registro ou carteirinha”;
(ii)
“comprovado o dano pelos documentos em anexo, deve prosperar a pretensão autoral de indenização tanto por danos morais como por danos materiais”;
(iii)
“O autor foi severamente atingido pelos danos provenientes do rompimento da barragem, pois, conforme narrado no tópico “Fatos”, teve que deixar de realizar as atividades de pesca no Rio Doce e com isso sofreu um grande impacto econômico, pois seu sustento advinha do seu ofício como pescador”;
(iv)
“para as partes rés pode-se aplicar a responsabilidade objetiva, sem análise de culpa, onde conclui-se que o autor é amplamente vulnerável neste quesito, e que cabe a eles a responsabilidade de comprovar que o sistema do Cadastro Integral foi facilitado para todos, e que a informação de todas as categorias disponíveis atualmente para adesão da indenização, foi amplamente divulgada pela Fundação Renova”.

Diante de tais argumentos, pugna pela nulidade da r. sentença, com o retorno dos autos para saneamento do processo. Subsidiariamente, pugna pela reforma da sentença, a fim de julgar procedente os pedidos da inicial, reconhecendo que o autor foi pescador informal e condenando as rés em lucros cessantes no valor de R$1600,00 a partir Da entrada da lama e pesca no rio doce e na costa marítima desde de Novembro 2015, além de dano moral pela falta de água no valor de R$10.000,00(dez mil reais).

Contrarrazões apresentadas por
SAMARCO MINERAÇÃO S.A. em Recuperação Judicial
no ID nº 7082812, suscitando preliminar de não conhecimento do recurso por ausência de dialeticidade recursal. No mérito, pugna pelo desprovimento do recurso interposto pelo autor.

Contrarrazões apresentadas por
BHP BILLITON BRASIL LTDA
no ID nº 7082815, pugnando pelo desprovimento do recurso interposto pelo autor.

Contrarrazões apresentadas por
FUNDAÇÃO RENOVA
no ID nº 7082817, pugnando pelo desprovimento do recurso interposto pelo autor.

Pois bem.

De plano, registra-se que este Eg. Tribunal de Justiça já se manifestou no sentido de “o rompimento de barragem da mineradora Samarco, que contaminou a água do Rio Doce [...] apresenta-se como fato notório, não dependendo de comprovação, a teor do disposto no artigo 374, inciso I, do CPC/15” (TJES, Classe: Apelação, 014170019559, Relator: JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS, Órgão julgador: TERCEIRA CÂMARA CÍVEL , Data de Julgamento: 27/08/2019, Data da Publicação no Diário: 06/09/2019).

Nessa linha, não pairam dúvidas de que acerca do dano ambiental ocorrido, prevalece a aplicação da responsabilidade civil objetiva, não se debatendo, portanto, a culpa da poluidora ou a presença de alguma excludente de responsabilidade, diante da aplicação da teoria do risco integral, presente no no Art. 225, § 3º, da Constituição Federal, no Art. 14, § 1º, da Lei nº 6.938/81, e no Art. 927, parágrafo único, do CC.

Ademais, é de se destacar que esta foi a tese firmada, especificamente em relação à hipótese de dano ambiental decorrente de rompimento de barragem, pelo Superior Tribunal de Justiça, por ocasião do julgamento do Recurso Especial nº 1.374.284/MG, julgado sob a sistemática dos recursos repetitivos:

RESPONSABILIDADE CIVIL POR DANO AMBIENTAL. RECURSO ESPECIAL REPRESENTATIVO DE CONTROVÉRSIA. ART. 543-C DO CPC. DANOS DECORRENTES DO ROMPIMENTO DE BARRAGEM. ACIDENTE AMBIENTAL OCORRIDO, EM JANEIRO DE 2007, NOS MUNICÍPIOS DE MIRAÍ E MURIAÉ, ESTADO DE MINAS GERAIS. TEORIA DO RISCO INTEGRAL. NEXO DE CAUSALIDADE.
1. Para fins do art. 543-C do Código de Processo Civil:
a) a responsabilidade por dano ambiental é objetiva, informada pela teoria do risco integral, sendo o nexo de causalidade o fator aglutinante que permite que o risco se integre na unidade do ato, sendo descabida a invocação, pela empresa responsável pelo dano ambiental, de excludentes de responsabilidade civil para afastar sua obrigação de indenizar; b) em decorrência do acidente, a empresa deve recompor os danos materiais e morais causados e c) na fixação da indenização por danos morais, recomendável que o arbitramento seja feito caso a caso e com moderação, proporcionalmente ao grau de culpa, ao nível socioeconômico do autor, e, ainda, ao porte da empresa, orientando-se o juiz pelos critérios sugeridos pela doutrina e jurisprudência, com razoabilidade, valendo-se de sua experiência e bom senso, atento à realidade da vida e às peculiaridades de cada caso, de modo que, de um lado, não haja enriquecimento sem causa de quem recebe a indenização e, de outro, haja efetiva compensação pelos danos morais experimentados por aquele que fora lesado. 2. No caso concreto, recurso especial a que se nega provimento. (REsp 1374284/MG, Rel. Ministro
LUIS FELIPE SALOMÃO
, SEGUNDA SEÇÃO, julgado em 27/08/2014, DJe 05/09/2014)

Portanto, resta caracterizada a responsabilidade civil objetiva da parte Apelada pelos danos (morais e materiais) causados pelo rompimento da barragem de Mariana (MG), notadamente por aqueles sofridos pelos pescadores que se utilizavam do Rio Doce para retirarem deste seu meio de subsistência.

Entretanto, apesar da responsabilidade pelo dano ambiental ser objetiva, para a configuração do dever de indenizar é estritamente necessária a demonstração do nexo de causalidade entre o fato e o resultado lesivo.

Em que pese os argumentos da parte autora, ora Apelante, não identifico razões para alterar o posicionamento já registrado na sentença recorrida.

In casu,
a parte autora não juntou aos autos nenhuma nota fiscal, recibo, contrato, fotografia ou qualquer outro comprovante que demonstre que o autor tenha sofrido algum dano e que este seja passível de indenização, devendo ser mantida inalterada a sentença.

Dessa forma, não obstante seja público e notório o ato ilícito imputado à parte ré, não cuidou o autor de comprovar, minimamente, os alegados danos suportados em decorrência do rompimento da barragem, afastando, portanto, a responsabilidade da requerida.

Neste sentido já se manifestou este eg. Tribunal de Justiça:

APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE REPARAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E MORAIS – ROMPIMENTO DA BARRAGEM – ALEGAÇÃO DE PREJUÍZO À AGRICULTURA – DANOS NÃO COMPROVADOS – AUSÊNCIA DE NEXO CAUSAL - RECURSO IMPROVIDO. 1 - Como bem decidido pelo Juízo a quo, respaldado pela prova técnica produzida, a redução na produção do autor decorreu de fatores estranhos ao fato danoso narrado nos autos, ou seja, o dano sofrido pela parte autora não teve qualquer relação com o ato ilícito perpetrado pela parte ré. 2 – Não obstante seja público e notório o ato ilícito imputado à parte ré, não cuidou o autor de comprovar, minimamente, os alegados danos suportados em decorrência do rompimento da barragem, afastando, portanto, a responsabilidade da requerida.
3 - Ainda que se atribua à Samarco responsabilidade objetiva pela ruptura da barragem, compete à parte interessada demonstrar o dano sofrido em razão do episódio, bem como o nexo de causalidade entre ele e a trágica ocorrência ambiental, ônus do qual não se desincumbiu. 4 - Recurso improvido.
(TJES; Classe: APELAÇÃO CÍVEL, Número: 0005419-19.2017.8.08.0030, Órgão julgador: 4ª Câmara Cível, Des. Rel. MANOEL ALVES RABELO, Data: 28/Feb/2023) - destaquei.

APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO INDENIZATÓRIA. DANOS MORAIS E MATERIAIS. DESASTRE AMBIENTAL DO RIO DOCE. ROMPIMENTO DA BARRAGEM. RESPONSABILIDADE OBJETIVA. ÔNUS DA PROVA. FATOS CONSTITUTIVOS DO DIREITO AUTORAL. NECESSIDADE DE COMPROVAÇÃO DOS DANOS E DO NEXO DE CAUSALIDADE. INOCORRÊNCIA. RECURSO DESPROVIDO.

1. É objetiva a responsabilidade das empresas pelos danos ambientais causados, nos termos do art. 14, § 1º, da Lei n. º 6.938/81. 2.
Compete às partes comprovar os danos materiais e morais alegados, bem como o nexo de causalidade entre esses danos e o evento danoso que foi o rompimento da barragem em Mariana/MG. 3. Mesmo sendo objetiva a responsabilidade - ou seja, dispensando a culpa - ainda permanece o encargo da recorrente em comprovar a existência de danos materiais e morais e do nexo de causalidade, pois são fatos constitutivos do seu direito, nos termos do art. 373, I, do CPC/2015
. (
TJES
; AC 0013819-56.2016.8.08.0030; Terceira Câmara Cível; Rel. Des.
Samuel Meira Brasil Junior
; Julg. 29/09/2020; DJES 04/12/2020) - destaquei.

CONCLUSÃO

Ante o exposto,
CONHEÇO
do recurso de apelação interposto por
ELENO SILVA DO AMARAL
e, no tocante ao mérito,
NEGO-LHE PROVIMENTO
, mantendo inalterada a sentença recorrida.

Outrossim, considerando o desprovimento do recurso, majoro os honorários advocatícios devidos pela parte autora aos patronos da parte recorrida para 11% (onze por cento) sobre o valor atualizado da causa, nos termos do §11 do art. 85, do CPC.

Todavia, considerando a concessão da assistência judiciária gratuita em favor do ora recorrente, mantenho a suspensão da exigibilidade das verbas sucumbenciais, nos termos do §3º do art. 98, do CPC.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS VOGAIS

005 - Gabinete Des. CARLOS SIMÕES FONSECA - FERNANDA CORREA MARTINS (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
013 - Gabinete Des. FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY - FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY (Vogal)
Acompanhar